Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702500-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: HELIA ALVES DE SOUZA DESPACHO Intimem-se os agravantes para manifestarem-se sobre a petição ID 67320055. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 17 de dezembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito